Tribunal: STF
Processo: RE 1261109
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Ação declaratória c/c indenização por danos materiais – taxa de coleta de resíduos sólidos do Município de Belo Horizonte – majoração do tributo pelo Decreto nº 15.433/13 – contrariedade ao disposto no art. 150, I, da Constituição da República, e no art. 97, § 1º, do Código Tributário Nacional – afronta ao princípio da reserva legal – o aumento determinado pelo Decreto Municipal não corresponde à mera atualização monetária – restituição do valor pago a maior – necessidade de o Município observar, nos próximos exercícios financeiros, a atualização pelo IPCA-E ou outro índice que venha a ser estabelecido em lei – sentença mantida pelos próprios fundamentos – recurso não provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, I, da CF. Sustenta, em essência, que o acórdão recorrido contrariou a Constituição “tendo em vista que, ao não observar as normas dos arts. 97 e 99 do Código Tributário Nacional, entendendo que a majoração da TCR deveria se limitar aos índices oficiais de correção monetária, o referido acórdão, consequentemente, acabou por não reconhecer a adequação dos atos do Município ao disposto no artigo constitucional citado”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 280/STF. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. OBSERVÂNCIA OU NÃO PELO DECRETO MUNICIPAL DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL LOCAL (LEI N. 8.147/2000 E DECRETO N. 15.433/2013). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1234987 AgR, Relª. Minª Cármen Lúcia)”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator